Tribunal: TJMT
Processo: 1006897-20.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc.
Vieram os autos conclusos diante da convocação.
A inicial foi indeferida.
Diante do decurso do tempo, e do provável término do curso, intime-se o impetrante/agravante quanto a necessidade/utilidade da prestação jurisdicional no presente feito no prazo de 05 dias.
Não vislumbrando caso de retratação a princípio, havendo insistência do recorrente, intime-se o agravado para contrarrazões, após, conceda-se vista a douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado